Tribunal: TCU
Processo: 016.722/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais em favor dos ex-servidores Mario Guido Silva Miranda e José Antenor Delgado Campos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais em favor dos ex-servidores Mario Guido Silva Miranda e José Antenor Delgado Campos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e do art. 260, § 1o, do RI/TCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Mario Guido Silva Miranda, concedendo-lhe registro; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. José Antenor Delgado Campos, negando-lhe registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado indicado no subitem 9.2 acima, de acordo com o Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. José Antenor Delgado Campos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.3. alerte o aludido interessado que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. esclarecer ao órgão de origem que poderá emitir novo ato de concessão, livre da irregularidade indicada neste processo, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.